Tribunal: TJDFT
Processo: 0712827-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA (LPA). DISCUSSÃO ACERCA DO NÚMERO DE MESES E DO MONTANTE DEVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a parte ré ao pagamento de: “a) R$ 12.063,38 (doze mil e sessenta e três reais e trinta e oito centavos), a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia pela inclusão do Abono Permanência, Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde na base de cálculo, com atualização monetária e juros moratórios exclusivamente pela Taxa SELIC (EC n. 113/2021), a partir do ajuizamento desta ação; b) R$ 1.751,05 (um mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), a título de atualização da licença prêmio paga em atraso. Sobre tal valor, haverá incidência de correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela Taxa SELIC (EC n. 113/2021), a partir do ajuizamento desta ação; e c) R$ 9.737,83 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), a título de abono de permanência, referente ao período de 03/03/2019 a 31/07/2019.”
2. A recorrente/autora alega que o Distrito Federal reconheceu 8 meses de Licença-Prêmio em pecúnia, mas posteriormente informou 7 meses sem justificativa. Argumenta que, mesmo após sua impugnação, o juízo acatou os 7 meses, desconsiderando o documento original do DF e a Lei 12.153/2009. Requer, assim, que 8 meses sejam considerados para o cálculo condenatório.
3. A parte recorrente/ré argumenta que a sentença acolheu os cálculos da parte autora, desconsiderando informações cruciais. Assevera que a PGDF contestou os parâmetros da autora, indicando que ela não descontou R$ 4.275,93 referentes a acerto de 13o salário e utilizou índices de correção monetária incorretos (INPC/SELIC em vez de IPCA-e/SELIC conforme EC no 113), o que pode gerar prejuízo para a Administração além de enriquecimento ilícito à parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal cinge-se a duas questões principais: (i) Definir a quantidade de meses de licença-prêmio convertida em pecúnia devidos à servidora na data de sua aposentadoria (1o de agosto de 2019); (ii) Analisar o valor e a atualização monetária aplicados no cálculo da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Verifica-se a ausência de interesse recursal por parte do Distrito Federal, pois a sentença proferida nos embargos de declaração, subsequentemente à interposição do recurso inominado, validou integralmente os cálculos apresentados pelo próprio Distrito Federal. Tais cálculos, registre-se, constituíam a base da argumentação e o objeto da insurgência recursal manifestada no recurso inominado. Portanto, constata-se ausência de interesse recursal.
6. Em relação à insurgência recursal da parte autora, verifica-se que a documentação acostada pelo réu no ID 73357120 retifica a informação originariamente prestada. Configurado o erro material, restou demonstrado que a servidora fazia jus a sete meses de Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA) no momento de sua aposentadoria. Tal direito encontra amparo na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
7. Neste ponto, salienta-se que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade. A parte autora não logrou êxito em demonstrar efetivamente a incorreção do número de meses referentes à Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA) reconhecidos. Por conseguinte, a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da parte autora desprovido. Recurso da parte ré não conhecido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas pela parte autora. Distrito Federal isento de custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473.